Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de matrícula em creche da rede pública próxima à residência do autor.
2. Embora o direito à educação infantil seja garantido pela Constituição Federal (art. 208, IV) e assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, IV) e Lei de Diretrizes e Bases da Educação (art. 4o, IV), sua concretização está vinculada a políticas públicas e obedece à rigorosa ordem de inscrição.
3. Havendo lista de espera, a intervenção judicial no sentido de compelir o Estado a efetivar a matrícula pretendida, sem atenção aos critérios classificatórios ou a ordem da lista de espera constituiria grave violação ao princípio da isonomia, em relação àquelas crianças que se encontram classificadas à frente do autor e que estão igualmente protegidas pela mesma garantia constitucional prevista no art. 208, IV, da CF.
4. Precedente da Turma: “(...) A educação infantil, com atendimento em creche e pré-escola, requer a implementação de políticas públicas pelo Estado e previsão orçamentária para a sua instituição e patrocínio. Tratando-se, portanto, de normas programáticas, se submetem à "teoria da reserva do possível", até porque, em regra, é maior a demanda de matrículas de crianças do que o número de vagas proporcionadas pelo Estado. 2. A própria existência de uma lista de espera, com critérios objetivos para inscrição, já é evidência de que não está sendo possível atender a demanda, impondo-se observar os referidos critérios para efetivação da matrícula na medida em que forem surgindo as vagas. 3. A determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configura violação ao princípio da isonomia. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.” (07070800720208070000, Relator: Carmelita Brasil, , Relator Designado:CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, PJe: 23/7/2020).
5. Apelação improvida.